Tribunal: TJDFT
Processo: 0707865-31.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AlfeuMachado Gabinete do Des. Alfeu Machado Número do processo: 0707865-31.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AZIEL DA SILVA LEDO APELADO: ERIVANDO ROQUE DE ARAUJO D E S P A C H O Vistos, etc. Diante do teor da petição de ID 60743159, chamo o feito à ordem e revogo o despacho de ID 60475525. Antes de qualquer pronunciamento acerca do pedido de reforma vindicado no presente recurso, e fulcrado, sobretudo, nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, art. 5o e 6o), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove robustamente [v.g., contracheques e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses; declarações de imposto de renda dos últimos 2 (dois) anos; etc.], a fim de aferir se realmente se adéqua à condição de hipossuficiente capaz de justificar a concessão da justiça gratuita requestada, pois os documentos apresentados nos na origem não são suficientes a formação do convencimento no caso vertente. Advirto, no ensejo, que a inércia no cumprimento deste despacho ou o não atendimento a contento poderá implicar no indeferimento/desprovimento do pedido correlacionado. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator